Tribunal: TJDFT
Processo: 0736664-77.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. ART. 319, II, DO CPC. EMENDA. CAUSA DE PEDIR E PEDIDOS. INFORMAÇÕES SUFICIENTES. EMENDA DESNECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. O artigo 319 do CPC indica todos os requisitos para o acolhimento da petição inicial. O artigo 321 dispõe sobre a emenda à inicial em caso de vícios sanáveis. Não cumprida a emenda, cabe ao magistrado rejeitar a inicial (Acórdão 1740516, 0718929-76.2021.8.07.0020, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/08/2023, publicado no DJe: 23/08/2023).
2. No caso concreto, na emenda, a requerente explicou claramente a causa de pedir, a qual não discute a exigibilidade em si da dívida, mas o uso indevido de seus dados por cessão indevida de créditos e anotação indevida no cadastro de inadimplentes, o que seria passível de compensação por danos morais. Ademais, cumpriu as exigências do despacho ao também mencionar os dados do contrato e da anotação que busca excluir. Assim, o magistrado não agiu corretamente ao indeferir a inicial tendo em vista o cumprimento da emenda.
3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.